Tribunal: TJDFT
Processo: 0717291-57.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 213 DA LEI N.o 6.015/73 E PROVIMENTO N.o 02 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Ausentes a omissão e a obscuridade apontadas no acórdão embargado, que negou provimento ao agravo interno, por entender escorreita a decisão que não conheceu do recurso de apelação, ante a sua evidente inadequação, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. O art. 1.025 do CPC, ao acolher a orientação dominante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, adotou o chamado “prequestionamento ficto”, o que significa dizer que, uma vez opostos embargos de declaração, mesmo que o Tribunal persista em eventual vício, considera-se atendida a exigência do prequestionamento, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
3. Recurso conhecido e não provido.